Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL TRANSMITIDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE MERCADO. TEMA N. 1.113 DO STJ. DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO ELIDIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO INSTAURADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COBRANÇA A MAIOR PELO FISCO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do lançamento do ITBI, bem como condenar o réu à restituição do montante de R$3.632,68 (três mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), a título de repetição do indébito.
2. O art. 38 do CTN estabelece que "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos". Com vistas a esclarecer os critérios balizadores para definição da base de cálculo do ITBI, o c. STJ, durante o julgamento do REsp n. 1.937.821, firmou tese relativa ao Tema de Repercussão Geral n. 1.113, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (REsp 1.937.821, Relator: GURGEL DE FARIA, 1a Seção, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022)
3. Consoante se extrai do precedente do c. STJ, a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) recai, a princípio, sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se válido o valor declarado pelo contribuinte como sendo o valor do negócio jurídico, salvo prova em contrário produzida pelo fisco, por meio de procedimento administrativo próprio, instaurado na forma do art. 148 do CTN.
4. Na espécie, o valor declarado pela contribuinte (apelada) perante o fisco (apelante), para fins de fixação da base de cálculo do ITBI, foi de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), correspondente ao montante pago pela aquisição do imóvel (vide escritura pública de compra e venda acostada aos autos). Por outro lado, o Distrito Federal tomou como base o valor de R$251.089,46 (duzentos e cinquenta e um mil oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), gerando guia para pagamento do tributo no importe de R$7.532,68 (sete mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).
5. Diante da divergência entre o valor declarado pela autora e aquele considerado pelo réu, cabia ao fisco a deflagração de processo administrativo próprio, com oportunização de contraditório e ampla defesa, a fim de apurar o valor do imóvel objeto da transação de compra e venda, em condições normais de mercado, capaz de elidir a presunção de legalidade e veracidade existente sobre o valor declarado pela contribuinte. No entanto, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.
6. Não se afigura escorreita, in casu, a conduta do apelante de realizar o lançamento do ITBI de ofício, desconsiderando a declaração da apelada a respeito do valor da transação do imóvel. Ao revés, presume-se válido o montante declarado pela contribuinte/autora, porquanto pautado na boa-fé (escritura pública) e condizente com o valor real de mercado do bem. Precedentes do e. TJDFT nesse sentido.
7. Assim, considerando a eficácia vinculante da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.113 (art. 927, III, do CPC), e a ausência de instauração de processo administrativo próprio pelo fisco (art. 148 do CTN), conclui-se que não merece reforma a r. sentença apelada, na medida em que declarou a nulidade da cobrança a maior realizada pelo apelante e determinou a repetição do indébito em favor da pessoa jurídica apelada.
8. Recurso conhecido e desprovido.